Tribunal: TJSP
Processo: 1008160-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c restituição de valores. Sentença de parcial procedência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Recurso da ré. Pedido indeferido na primeira instância, renovado em sede de apelação. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa Jurídica. Concessão somente em situações excepcionais.

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c restituição de valores. Sentença de parcial procedência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Recurso da ré. Pedido indeferido na primeira instância, renovado em sede de apelação. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa Jurídica. Concessão somente em situações excepcionais. Ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Súmula no 481 do STJ. Benefício negado. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.